Tribunal: STF
Processo: Inq 3228
Classe: Inq
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-02-13
Data de publicação: 2014-02-13

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – OMISSÃO. Uma vez verificada a omissão, cumpre prover os embargos declaratórios. Isso ocorre mesmo em se tratando de matéria não versada pela parte, quando incumbe ao órgão julgador apreciá-la de ofício – no caso concreto, a legitimidade do querelante.